Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731931-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE LEAL DE SOUSA AGRAVADO: MARISTELA VICENTE DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas informatizados deste Tribunal. Não há pedido liminar. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator